Tribunal: STF
Processo: AI 91936
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
Desapropriação direta.
Acessorios naturais.
Tendo entendido o v.acórdão do C.Tribunal "a quo" que pinhos e madeiras de lei, embora constituíssem acessórios naturais, eram suscetíveis de avaliação econômica separadamente daquela realizada para a terra nua, e não havendo demonstrado a recorrente em que tal decisão incidia alguma das ressalvas contidas no "caput" do art-325 do RI/STF, incabÍvel o extraordinário ante o óbice contido naquele mesmo dispositivo regimental, inc. V, letra "c".
A fundamentação que assim embasou o despacho denegatório do seguimento do apelo último, não foi infirmada pelo agravo regimental, ao qual, portanto, é de ser negado provimento.